Tribunal: STJ
Processo: 0014585-20.2019.8.16.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2110570 - PR (2023/0410790-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HENRY ROCHA SIMONETTI - PR117784
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
EMBARGADO
: AGRO VETERINARIA MARTINI LTDA
ADVOGADO
: AURINO MUNIZ DE SOUZA - PR042568
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. VÍCIO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, excluindo a cobrança de tarifas bancárias realizadas sem
previsão contratual em contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN n. 3.518
/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar alegadas omissões e obscuridades no acórdão embargado, considerando os
argumentos apresentados pelo embargante sobre a data de encerramento da conta-corrente
e a incidência de óbices de súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, não sendo cabíveis para provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento do julgador.
Documento eletrônico VDA54035044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 74c2539c-0091-4635-afa9-25acaeed235c

4. A omissão apta a ser suprida pelos embargos de declaração deve ser prejudicial à
compreensão da causa e advinda do próprio julgamento, não podendo ser utilizada para
provocar a rediscussão da controvérsia ou modificar o entendimento já manifestado.
5. Mesmo na vigência da Resolução CMN no 2.303/1996, a cobrança de tarifas bancárias
dependia de pactuação expressa, sendo irrelevante o fato de a data de encerramento da
conta-corrente ser anterior à vigência da Resolução CMN no 3.518/2007.
6. Não há transgressão às súmulas mencionadas pelo embargante, pois a tese acolhida no
acórdão embargado foi prequestionada, objeto de impugnação específica, não demanda
reexame de fatos e provas, e está em conformidade com arestos do STJ.
7. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando veiculam pretensão
exclusivamente infringente do julgado, sem apontar vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 74c2539c-0091-4635-afa9-25acaeed235c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2110570 - PR (2023/0410790-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HENRY ROCHA SIMONETTI - PR117784
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
EMBARGADO
: AGRO VETERINARIA MARTINI LTDA
ADVOGADO
: AURINO MUNIZ DE SOUZA - PR042568
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. VÍCIO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, excluindo a cobrança de tarifas bancárias realizadas sem
previsão contratual em contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN n. 3.518
/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar alegadas omissões e obscuridades no acórdão embargado, considerando os
argumentos apresentados pelo embargante sobre a data de encerramento da conta-corrente
e a incidência de óbices de súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53270025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: c5cab96d-4b60-470c-a19f-69083acf602e

3. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, não sendo cabíveis para provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento do julgador.
4. A omissão apta a ser suprida pelos embargos de declaração deve ser prejudicial à
compreensão da causa e advinda do próprio julgamento, não podendo ser utilizada para
provocar a rediscussão da controvérsia ou modificar o entendimento já manifestado.
5. Mesmo na vigência da Resolução CMN no 2.303/1996, a cobrança de tarifas bancárias
dependia de pactuação expressa, sendo irrelevante o fato de a data de encerramento da
conta-corrente ser anterior à vigência da Resolução CMN no 3.518/2007.
6. Não há transgressão às súmulas mencionadas pelo embargante, pois a tese acolhida no
acórdão embargado foi prequestionada, objeto de impugnação específica, não demanda
reexame de fatos e provas, e está em conformidade com arestos do STJ.
7. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando veiculam pretensão
exclusivamente infringente do julgado, sem apontar vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o acórdão de fls. 2.621-2.622, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA
DE
TARIFAS
BANCÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
reformou sentença para validar a cobrança de tarifas
bancárias realizadas sem previsão contratual, em contratos
celebrados antes da vigência da Resolução CMN no 3.518
/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se é possível a cobrança de tarifas
bancárias sem expressa pactuação contratual em contratos
celebrados antes da vigência da Resolução CMN no 3.518
/2007.
Documento eletrônico VDA53270025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: c5cab96d-4b60-470c-a19f-69083acf602e

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ
estabelece que, mesmo na vigência da Resolução CMN no
2.303/1996, a cobrança de tarifas bancárias dependia de
pactuação expressa, sendo necessária a previsão contratual
clara e específica. 4. A Resolução CMN no 3.518/2007,
vigente a partir de
limitou a cobrança de tarifas
30/4/2008,
bancárias a hipóteses taxativamente previstas em normas
padronizadas expedidas pelo Banco Central do Brasil, e
continuou exigindo pactuação expressa. 5. O acórdão
recorrido contrariou a jurisprudência consolidada ao validar a
cobrança de tarifas bancárias sem pactuação expressa,
devendo ser reformado para excluir tais cobranças. IV.
Dispositivo e tese. Recurso provido para excluir as tarifas
bancárias exigidas sem expressa pactuação contratual.

Em suas razões recursais (fls. 2.640-2.642), o embargante alega obscuridade e
omissão quanto: i) ao impacto da data de encerramento da conta-corrente (14/1/2005) —
anterior à vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007 — na validade das tarifas; ii) à
incidência dos óbices de súmula quanto à admissibilidade, notadamente Súmula n. 211/STJ
(ausência de prequestionamento), Súmulas n. 182/STJ e 284/STF (ausência de impugnação
específica),
(reexame de fatos e provas) e
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ
(jurisprudência consolidada), com citação de precedentes da Terceira e Quarta Turmas que,
segundo sustenta, admitiriam a cobrança de tarifas em contratos anteriores a 30/04/2008
desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e com transparência.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar as apontadas obscuridades e omissões (fls. 2.640-2.642).
Em contraminuta (fls. 2.655-2.663), a parte embargada sustenta a inexistência
de omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que o acórdão embargado está
suficientemente fundamentado, alinhado à jurisprudência desta Corte e que os embargos
buscam rediscutir o mérito.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
unicamente a "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição"; "suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; ou
"corrigir erro material".
Nesse contexto, registre-se que "a omissão apta a ser suprida pelos
declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa,
Documento eletrônico VDA53270025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: c5cab96d-4b60-470c-a19f-69083acf602e

não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento manifestado pelo julgador" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 404.591/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2015,
4/8/2015)
No mais, destaca-se que "a obscuridade apta a abrir à parte a via dos
embargos de declaração é a interna, ínsita ao decisum embargado, e não aquela resultante
do cotejo de provimentos jurisdicionais diversos" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.420.870/DF,
julgado em
DJe de
.
19/4/2016,
26/4/2016)
Por fim, ressalta-se que "a contradição remediável por embargos de
declaração é a interna ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e
as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o
entendimento das partes, ou entre este e outras decisões judiciais" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.161.641/RJ,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Assim, não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com
o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a parte embargante alega
obscuridade e omissão quanto ao impacto da data de encerramento da conta-corrente (14/01
/2005) — anterior à vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007 — na validade das tarifas.
Inexiste omissão nesse ponto, uma vez que, conforme consignado no acórdão
embargado, "a jurisprudência desta Corte entende que, mesmo na vigência da Resolução n.
2.303/1996 do Conselho Monetário Nacional, a cobrança depende de pactuação expressa",
sendo, dessa forma, irrelevante o fato de que a data de encerramento da conta-corrente (14
/01/2005) seja anterior à vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007.
A par disso, a parte embargante defende a incidência dos óbices sumulares
quanto
à
admissibilidade,
notadamente

(ausência
de

Súmula
n.
211/STJ
prequestionamento), Súmulas n. 182/STJ e 284/STF (ausência de impugnação específica),
(reexame de fatos e provas) e
(jurisprudência
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ
consolidada), com citação de precedentes da Terceira e Quarta Turmas que, segundo
sustenta, admitiriam a cobrança de tarifas em contratos anteriores a
desde que
30/04/2008
os serviços tenham sido efetivamente prestados e com transparência.
Não assiste razão à parte embargante.
Com efeito, a tese acolhida no acórdão recorrido, qual seja, que mesmo na
vigência da Resolução n. 2.303/1996 do Conselho Monetário Nacional a cobrança de
tarifas bancárias depende de pactuação expressa, foi prequestionada (debatida pelo tribunal
Documento eletrônico VDA53270025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: c5cab96d-4b60-470c-a19f-69083acf602e

de origem), objeto de impugnação específica recursal pelo embargado, não
demanda reexame de material fático-probatório dos autos (a questão foi delineada pelo
acórdão de origem, e trata-se de matéria de direito), e está alinhada com o entendimento
dos arestos do STJ citados no acórdão embargado (AgInt no
AgInt
REsp n. 2.021.357/PR;
no
.
REsp n. 2.017.968/PR)
Portanto, inexiste transgressão às mencionadas súmulas, ainda que possa
haver precedentes (não vinculantes) desta Corte em sentido contrário, o que não configura
vício de omissão apto a ensejar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Na verdade, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a
finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em
erro material, afirmação que se depreende dos incisos do
próprio
do
Portanto, só é admissível
art. 1.022
CPC/2015. essa espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não
para que se adeque a decisão ao entendimento dos
embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e menos ainda para
rediscussão de matéria já resolvida. 2. O erro material sanável
na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de
plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca
dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções
internas do próprio julgado. 3. No caso dos autos, o suposto
erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio
conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte
com a conclusão a que chegou o órgão julgador. 4. Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
devem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos
com o propósito infringente. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.006.905/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
)
17/10/2022.

[...]. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
Documento eletrônico VDA53270025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: c5cab96d-4b60-470c-a19f-69083acf602e

do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os
art. 1.022
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do
decisum.
[...].
(EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.946.993/AP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
15/9/2022.

[...]. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração
que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.977.830/MT,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
29/6/2022.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por derradeiro, nunca é demais lembrar que o julgador não está obrigado a
responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
A propósito, cito: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.914.402/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
11/9/2023,
14/9/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.122.306/DF,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
11/9/2023,
15/9/2023;
AREsp n. 2.133.201/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023;
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.184.292/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
7/6/2023.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53270025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: c5cab96d-4b60-470c-a19f-69083acf602e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.110.570 / PR
Número Registro: 2023/0410790-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061640220238160083 00145852020198160083 145852020198160083 61640220238160083
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGRO VETERINARIA MARTINI LTDA
ADVOGADO
: AURINO MUNIZ DE SOUZA - PR042568
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HENRY ROCHA SIMONETTI - PR117784
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HENRY ROCHA SIMONETTI - PR117784
Documento eletrônico VDA54006631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: c74ef7e9-917a-48a0-b89c-076278b73079

GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
EMBARGADO : AGRO VETERINARIA MARTINI LTDA
ADVOGADO
: AURINO MUNIZ DE SOUZA - PR042568
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: c74ef7e9-917a-48a0-b89c-076278b73079